Tribunal: TJMT
Processo: 1030964-36.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030964-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL SLHESSARENKO - CPF: 169.774.590-34 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO
.
ATRASODEVOOINFERIORA QUADROHORAS– PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

Atrasodevooem menos de 04 (quatro)horasencontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

MIGUEL SLHESSARENKO
,

em face de sentença,
que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O
recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido indenizatório. Sustenta
que o atraso deve ser verificado pelo voo efetivamente utilizado, e não pelo que estava programando anteriormente, e que foi alterado sem qualquer aviso prévio.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando

o reconhecimento da responsabilidade, e consequentemente a
condenação
da empresa recorrida
.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pelo recorrente decolaria as
02h05
mim do aeroporto de Cuiabá, com
a primeira
conexão no aeroporto Viracopos às
1
1
h
10
mim,
com a segunda conexão em Porto Alegre às 13h50mim,
e chegada em
Santa Maria
às 1
5
h
00
mim.

Contudo, no dia do embarque, o voo
na primeira conexão, foi informado ao recorrente que haveria o atraso no voo para Porto Alegre, em aproximadamente 01 hora, fazendo com que perdesse a conexão para Santa Maria, sendo oferecido para o recorrente, terminar a viagem de forma terrestre, em
micro ônibus
, custeado pela recorrida.

Desse modo, analisando o atraso sobre o voo utilizado pelo recorrente,
e o inicialmente programado,
verifica-se que o atraso
sequer foi 02 (duas) horas, a chegada de seu
destino final
.

Da análise dos autos verifica-se que embora
o
autor defenda que sofreu abalo moral pelos fatos narrados, observa-se que o atraso foi inferior ao período de
4
(quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da empresa recorrida.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Logo a sentença deve ser mantida,por ausência de falha na prestação de serviço e por não ter sido comprovada a existência de dano moral concreto no caso em comento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
MIGUEL SLHESSARENKO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024